Tribunal: TJDFT
Processo: 0701488-74.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701488-74.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA BESING AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL DECISÃO Indefiro o processamento do agravo de instrumento distribuído a esta relatora, porquanto se trata de pedido endereçado à Justiça Federal, tendo como réu a União e referente a processo em tramitação perante a 4a Vara de Execução Federal. Intime-se a agravante para que ajuíze a ação perante o Tribunal competente. Preclusa, arquivem-se os presentes autos. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora